Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703908-61.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LIGIA DE NORONHA CRUZ RIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria Ligia de Noronha Cruz Rios contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do ente político réu ao fornecimento do medicamento denominado “Riociguate”, que é registrado na Anvisa e não padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$700,00 (setecentos reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 67890784), a autora diz que contaria com 61 (sessenta e um) anos de idade e seria portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC), com indicação de tratamento mediante administração do medicamento denominado “Riociguate”, que é registrado na Anvisa e não padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Afirma que “foi avaliada para realização de tratamento cirúrgico de tromboendarterectomia, hipótese contraindicada devido a presença de trombos de predomínio distal e desproporção de áreas obstruídas e nível de comprometimento hemodinâmico pulmonar”. Acrescenta que teria feito “uso de sildenafila, diureticoterapia e anticoagulação com rivaroxabana, sem eficácia terapêutica suficiente”. Diz que o Distrito Federal teria indevidamente negado o fornecimento do medicamento. Assenta que o NatJus-TJDFT, por meio de Nota Técnica, teria apontado a demanda como justificada, ainda que com ressalvas, diante da existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento. Pontua que esta nota técnica iria ao encontro da orientação de sua médica assistente, “Dra. Nathali Mirese Costa Ferreira (CRM/DF 23612), especialista em pneumologia, com atuação no Hospital Universitário de Brasília”. Sustenta que as “alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido”. Relata que não teria condições financeiras de custear o referido tratamento. Assevera que teria cumprido os requisitos estabelecidos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de reforma da sentença, defende a cassação da sentença, em razão do indeferimento de pedido de produção de prova pericial complementar pelo Juízo de origem, o que, sob seu entendimento, configuraria cerceamento de defesa. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para compelir o Distrito Federal, desde logo, ao fornecimento do reportado medicamento, nos moldes das prescrição médica. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou, subsidiariamente, para cassar o decisum recorrido, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para produção da prova pericial pleiteada. Preparo recolhido (ID 67890785). Contrarrazões ao ID 67890793, pelo desprovimento do recurso. A 12a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 68434119). É o relatório do necessário. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os pressupostos legais necessários para concessão da medida antecipatória pleiteada. No julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, foi fixada tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Anote-se que a apelante possui 61 (sessenta e um) anos de idade e é portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC). Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco “Riociguate (Adempas)”, que é registrado na Anvisa e não está padronizado pelo SUS. A apelante, representada nos autos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, demonstra, a princípio, que não reúne condições econômico-financeiras de arcar com o custo desse medicamento. Compulsando os autos, denota-se a existência de Nota Técnica elaborada pelo NatJus-TJDF (ID 67890775), com indicação de eficácia científica do reportado medicamento para tratamento de pacientes portadores de HPTEC “com classe funcional III”, a exemplo da apelante. A mesma nota técnica aponta a recomendação de uso do reportado fármaco por “agências internacionais”, além de assentar a inexistência de alternativas terapêuticas à paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Destaque-se, a par desse cenário, que a apelante, a princípio e salvo melhor e mais aprofundada análise, demonstrou a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Ressai dos autos, ainda, a observância, ao menos por ora, das diretrizes estabelecidas pelo e. STF no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema Repetitivo n. 1.234 da Repercussão Geral), especialmente no que se refere à fixação da competência para análise do feito e à aferição quanto à existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado. Não bastasse, há precedentes desta douta Turma Cível, inclusive desta Relatoria, no sentido de reconhecer a viabilidade de compelir o Distrito Federal e fornecer o reportado fármaco a um paciente portador de HPTEC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA (HPTEC). INDICAÇÃO DO FÁRMACO RIOCIGUAT (ADEMPAS). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, manteve a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, por meio da qual o ora agravante pretende compelir o ente político réu, ora agravado, a fornecer-lhe o medicamento Riociguat (Adempas), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. É incontroverso nos autos que o autor, ora agravante, é portador de "hipertensão pulmonar tromboembólica" (HPTEC). Após a utilização de outros medicamentos para tratamento do referido quadro de saúde, o médico assistente do paciente indicou a administração do fármaco Riociguat (Adempas), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS. 4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". 5. A Nota Técnica NatJus-TJDFT de ID origem 168976112 atesta "que os medicamentos disponíveis no SUS não contemplam os pacientes com HAP grupo 4, não havendo medicamentos disponíveis no SUS para este grupo de pacientes, apesar de existirem evidências também não robustas que poderiam ser utilizados com alguma eficácia". Em reforço, o mencionado estudo técnico também é claro ao apontar a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete o autor, ora agravante. 6. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, ora agravante. 7. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para o paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial. 8. Para além, como bem pontuado no parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, "o risco de dano é iminente, uma vez a situação trazida à baila reveste-se de extrema gravidade. Consta dos autos originários que a enfermidade do agravante evoluiu, ou seja, houve progressão da doença, sendo indicado pelos médicos assistentes o uso do medicamento ora pleiteado" (ID 55147413, p. 3). Desse modo, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, revela-se cabível a reforma da r. decisão agravada, para compelir o Distrito Federal, ora agravado, a fornecer o medicamento pleiteado na peça vestibular, nos estritos moldes da prescrição médica. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1831644, 07360813220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RIOCIGUATE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. TEMA 1.234/STF. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Em 16/09/2024 o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu que as demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, e cujo custo anual supere 210 salários-mínimos, devem tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF. Ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito, contudo, permanecerão na Justiça Estadual, conforme modulação dos efeitos da decisão. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ). 3. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito à paciente, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o demandante (Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se que restaram cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1946843, 0711602-18.2023.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Ademais, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação resulta, a princípio, não apenas da gravidade acentuada da patologia que acomete a recorrente, mas também do acentuado risco à saúde e à integridade física da paciente em caso de não administração de fármaco cuja eficácia científica se encontra, ao menos por ora, atestada por estudos técnicos elaborados pelo NatJus. A concessão da medida liminar, nesse cenário, é medida impositiva. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro, por ora, a medida liminar pleiteada, para determinar que o Distrito Federal forneça à apelante o medicamento “Riociguate (Adempas)”, nos moldes da prescrição médica, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento, até julgamento final do presente recurso. Publique-se. Intimem-se com urgência. Após, transcorrido o prazo para eventual insurgência contra o presente decisum, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora